Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-17.2016.8.11.0020
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-17.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[THATIANE LUZIA MORAIS BARBOSA - CPF: 052.607.761-19 (VÍTIMA), VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 055.271.655-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO APELANTE E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA E JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DEDUZIDA PELO
APELANTE
REFERENTE À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1º, 109,
V E
VI E 119, DO
CÓDIGO PENAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
CONSIDERADO COMO MARCO
INTERRUPTIVO
A
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU O
ÚLTIMO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ÉDITO CONDENATÓRIO QUE NÃO ESTAVA PLENAMENTE FORMADO – EFEITO MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DAS DECISÕES QUE ACOLHERAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA.

A decisão que acolhe embargos de declaração
e

alter
a
substancialmente os termos da sentença
condenatória e, consequentemente,

a
situação jurídica do
acusado,
deve
ser considerad
a
como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva
, haja vista que
antes do julgamento dos
aclaratórios

o édito condenatório

não estava plenamente formado, não estando apto a produzir efeitos.

Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da
decisão que acolheu os embargos declaratórios interpostos pelas partes
, com trânsito em julgado para a acusação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe.

Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valtenir
dos Santos Moreira
,

contra a sentença prolatada pel
o

Juízo
da
1ª
Vara da Comarca de
Alto Araguaia
-MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1150-17.2016.811.0020
(código
71126
), condeno
u
-o pela prát
ica dos crimes de
lesão corporal mediante violência doméstica

(
art. 129, § 9º
,
do Código Penal
)
e
posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03)
em concurso material,
aplicando-lhe a pena

de
1 (
um
)
ano e 3 (três)
meses de detenção e
10
(
dez
) dias-multa
.

O
apelante
, forte nas razões
acostadas
no ID
78450497
,
pretende o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
,
para os dois crimes pelos quais foi condenado,
postulando, por conseguinte, a declaração da extinção de sua punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal
;

e, s
ubsidiariamente,
a
reforma
da
sentença

retrocitada
, a fim de que seja
absolvido do
s
crime
s
de
lesão corporal, alegando ter agido em legítima defesa, e de
posse irregular de arma de fogo,
sustentando a insuficiência de prova da autoria delitiva
.

O
Ministério Público
,

e
m resposta à peça defensiva,
no ID
78450501
,

requer o
provimento
parcial
do
presente
recurso
,

para que seja extinta a punibilidade do
apelante pelo crime de lesão corporal
ante a ocorrência da prescrição,

intelecção, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do parecer
que se encontra
no ID
81447982
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva estatal suscitada pel
o
apelante
.

Da análise deste
s

autos
, é possível constatar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de lesão corporal
e posse irregular de arma de fogo,
questão prejudicial de mérito suscitada pelo
apelante
.

Como se sabe,
a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no
aresto
abaixo sintetizado:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe
. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação
ao fatos narrados
na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(
STF,
RE 541737 QO, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018)
.

Negritamos

Por
sua vez,
o art. 110, § 1º,
do Código
Penal dispõe que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Além disso
, é imperioso salientar

que a legislação penal definiu causas de interrupção do prazo prescricional ao longo do processo, ou seja, os fatos e atos que servem de marco para o cálculo da prescrição.
Assim
, espe
cificamente no art. 117
do Código Penal, encontram-se as causas interruptivas da prescrição, quais sejam: pelo recebimento da denúncia ou da queixa; pela pronúncia; pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; pelo início da continuação do cumprimento da pena; pela reincidência.

Observa-se que o
rol do
citado dispositivo legal
é taxativo e não admite interpretação sistemática-extensiva no sentido de imprimir aplicabilidade ao caso concreto em desarmonia com o texto legal, ainda mais

quando se tratar de matéria prejudicial ao direito do acusado.

No caso em apreciação, verifica-se a ocorrência d
os seguintes
marcos interruptivos da prescrição: o recebimento da denúncia
(07.11.2016)
e a publicação da sentença condenatória
(29.02.2020)
.

Todavia,
a
pós a prolação da sentença condenatória, o Ministério Público interpôs recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes, visando o afastamento da substituição da pena que foi concedida ao acusado, cujo recurso
foi acolhido
pelo
juízo
de primeiro grau,
que retificou o édito condenatório, fazendo constar o seguinte
:

[...]

Vistos.

1. Cuida-se de embargos de declaração ajuizados pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente a denúncia.

Resumidamente, comparece o embargante para trazer aos autos contradição da sentença uma vez que houve aplicação de pena restritiva de direito, o que é vedado pelo diploma legal da Lei n. 11.340/06.

Instado, a defesa pugnou pela improcedência dos embargos, visto que por se tratar de discordância com o mérito da sentença proferida deveria ter sido interposto recuso de apelação. (p. 206/209)

Vieram os autos conclusos.

E o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Como é cediço, destinam-se tais embargos ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito.

Os embargos não são via adequada, portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em função da discordância da parte em relação a solução jurídica emprestada ao caso concreto.

Eis a lição dos ilustres processualistas (Manual do Processo de Conhecimento,
58 ed.
, rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556) — grifou-se:

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, a semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (
quanto
houver, no caso de sentença ou acordão), seja, ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência logica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Finalmente, quanto a omissão, representa ela falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa, e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu oficio resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acordão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional a parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.

Pois bem, no caso em tela, razão assiste a parte embargante. Da leitura da sentença constata-se que houve substituição da pena em crime de violência doméstica, sendo vedada conforme disposto no artigo 17 da Lei 11.340/2006.

3.
Ante o exposto, CONHEÇ
O dos presentes embargos e os ACOLHO para retificar a substituição da pena, devendo constar
:

“VALTENI
R DOS SANTOS MOREIRA — concurso material de crimes Utilizando da regra do cumulo material insculpida no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias
-
multa.

FIXO o regime inicial ABERTO em razão da ausência de condições e/ou circunstancias desfavoráveis.

Inviável
a
aplicação
da
substituição
por restritiva de direito em
razão
de se tratar de crime de grave
ameaça
bem como em
razão
do enunciado da Sumula 588 do STJ [A
prática
de crime ou
contravenção
penal contra a mulher com
violência
ou grave
ameaçando
ambiente doméstico impossibilita a
substituição
da pena privativa de
liberdade
por restritiva de direitos].

Muito embora
cabível
a
aplicação
do
sursi
penal entendo que este se trata de verdadeiro
prejuízo
ao denunciado

notadamente quando nesta comarca
não

há
albergado/
colônia

agrícola
de modo que
serão
impostas ao réu
condições
de

cumprimento semelhantes
aquelas presentes
no regime aberto/semiaberto. Assim, entendo por mais vantajoso o

cumprimento de tais
condições
pelo prazo de 04 (quatro) meses do que a
suspensão
da pena pelo
período
de 02 (dois)

anos. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]

No caso dos autos, em que pese ser
recomendável
a
aplicação
da
suspensão
condicional da pena prevista no artigo 77 do
Código
Penal, pois, além de preencher os requisitos descritos no referido

dispositivo legal e as circunstancias judiciais autorizam a
concessão
do
benefício
, como bem apontado pela

Procuradoria
-
Gera
l
de
Justiça
, o pleito arrazoado se mostra muito mais
desfavorável
ao imputado, pois a reprimenda

imposta resultou em dois (2) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto, motivo

pelo qual afasto o
petitório
defensivo por ser prejudicial ao réu (
Ap
74244/2018, DES. PAULO DA UNHA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado

em O9/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018) (grifo nosso)”

4. CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus advogados habilitados e/ou Defensoria
Pública
.

5. PROSSIGA-SE em cumprimento ao
tópico
"5" com posterior
conclusão

após
o
transito
em julgado para o Ministério

P
ú
blico.

As
providências
.
[...]

Destacamos

A
defesa
do apelante
, por seu turno,
também
interpôs recurso de embargos de declaração
com efeitos infringentes contra a sentença que já havia sido retificada,
a fim de que
fosse
sanada contradi
ção
e
o
bscuridade
relacionada à pena imposta, cujo recurso
igualmente

foi acolhido
pelo condutor do processo, que prolatou a seguinte decisão:

[...] Vistos.

1. Cuida-se de embargos de declaração ajuizados pelo denunciado VALTENIR DOS SANTOS em face da decisão que acolheu embargos proposto pelo Ministério
Publico
.

Resumidamente, comparece o embargante para trazer aos autos erro material, uma vez que ao fundamentar o seu posicionamento quanto a aplicação do
sursis penal
, indicou pena diversa da dosada para o denunciado.

Vieram os autos conclusos.

E o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Como é cediço, destinam-se tais embargos ao aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito.

Os embargos não são via adequada, portanto, para viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, em função da discordância da parte em relação a solução jurídica emprestada ao caso concreto.

Eis a lição dos ilustres processualistas (Manual do Processo de Conhecimento,
53 ed.
, rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 556) — grifou-se:

Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, a semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (
quanto
houver, no caso de sentença ou acordão), seja, ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Finalmente, quanto a omissão, representa ela falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa, e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu oficio resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acordão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional a parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.

Pois bem, no caso em tela, razão assiste a parte embargante. Da leitura da decisão que acolheu os embargos de
declaracao
do Ministério Público, constata-se que houve erro material ao indicar pena diversa da estabelecida na condenação do denunciado, ao expor seu posicionamento
no tocante aplicação
do sursis penal.

3.
Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos e os ACOLHO para retificar a decisão de acolhimento dos embargos de
declaracao
, devendo constar:

Muito embora cabível a aplicação do sursis penal entendo que este se trata de verdadeiro prejuízo ao denunciado notadamente quando nesta comarca não
há
albergado/colônia agrícola de modo que serão impostas ao réu condições de cumprimento semelhantes
aquelas presentes
no regime aberto/semiaberto. Assim, entendo por mais vantajoso o cumprimento de tais condições pelo prazo de 01(um) ano e 3 (três) meses de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa do que a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

4. CIENTIFIQUEM-SE as partes por intermédio dos seus advogados habilitados e/ou Defensoria
Pública
.

Às providências. [...].
Destacamos

Vê-se
,
pois, que

na
oportunidade em que
a sentença condenatória foi prolatada
,
em 29 de fevereiro de 2020, ela ainda não estava plenamente formada, tendo em vista que foi modificada e integrada pelas decisões que acolheram os embargos declaratórios
de ambas as
partes.
Logo
,
como o
s

dois
aclaratórios

fo
ram
acolhido
s
e alter
aram
substancialmente
os termos da sentença
e, consequentemente,

a
situação jurídica do
apelante, torna-se necessário
consider
ar
que o marco interruptivo da prescrição deixou de ser a data da sentença e passou a ser a data do julgamento do
último recurso de
embargos declaratórios
(26.11.2020)
.

A propósito, e
m r
ecente
julgamento

acerca do tema,
a
2ª Turma do Supremo Tribunal Federal
,
por maioria, negou provimento a um agravo regimental, interposto pela Procuradoria-Geral da República, contra decisão monocrática, da lavra do
M
inistro Ricardo Lewandowski, que concedeu a ordem nos autos do H
abeas
C
orpus n.
171
.
493/PA e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, considerando, como marco interruptivo, a data de julgamento dos embargos declaratórios acolhidos e não a data em que
foi
publicada a sentença penal condenatória objeto dos embargos.

A propósito,
eis
a
ementa

do aresto da
Suprema Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO PARA TORNÁ-LO EXEQUÍVEL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO
. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
Diante da omissão da sentença em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos em 7/12/2012, de modo a determinar a referida substituição, integrando, assim, a sentença condenatória e, em consequência, interrompendo o transcurso do prazo para a apelação
. II - Entre a decisão que recebeu a denúncia (2/12/2004) e o julgamento dos embargos de declaração, os quais tornaram definitiva a sentença condenatória (7/12/2012), há o transcurso de período superior a 8 anos, o que, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, acarreta no reconhecimento da prescrição antes de transitar em julgado a sentença. III – Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
HC 171493
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
.
Negritamos

Sobre os efeitos integrativos da decisão que julga os embargos de declaração
, é imperioso destacar os

ensinamentos d
o doutrinado
r
Gustavo Henrique Badaró,
para quem:

[...]
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos
”
.

(
In
Manual de recursos penais. 3. ed. rev.,
ampl
. e atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)

Sendo a
ssim, no caso discutido neste
s

autos
, no qual não houve a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição entre
o recebimento da denúncia e
a publicação da
decisão que julgou o último recurso de embargos de declaração,
que, como visto alhures,
foi interposto pela defesa
, levando-se em conta que a
s
pena
s
aplicada
s
ao
apelante

não superam
1

(um) ano
de detenção –
destacando, nesse particular, que, nos termos do art. 119 do Código Penal
no caso de
concurso
de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
–, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
3 (três) anos

para o crime de lesão corporal e
4 (quatro) anos
para o crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 109, inciso
s V e
VI do referido
Codex
).

Por conseguinte
, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
7
de
novembro de 2016
(
ID
78445026 -
p
. 1
), até o dia em que inequivocamente
a

decisão que julgou o último recurso de embargos de declaração
ganhou publicidade –
2
6
de
novembro
de 20
20
, decorreram
4
(
quatro
) anos
e
20
(
vinte
)
dias
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, torna-se imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

É importante
registrar que a linha de raciocínio apresentada neste voto está em harmonia com
a jurisprudência pátria
para casos similares, consoante se infere do
recente
acórdão
, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, abaixo ementado
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECLARAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO SOBRE O PRAZO PRESCRICIONAL. SÚM. 220 DO STJ. MARCOS INTERRUPTIVOS. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS, NÃO IMPRIMINDO EFEITOS MODIFICATIVOS NA SENTENÇA. DECISÃO QUE, POR NADA ACRESCER À SENTENÇA, NÃO SE CONVALIDA EM MARCO INTERRUPTIVO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição da pretensão punitiva, em qualquer de suas modalidades, pode ser declarada, mesmo após o trânsito em julgado, por expressa determinação legal - art. 61 do CPP, que impõe ao juiz, se a reconhecer, sua declaração em qualquer fase do processo, de ofício. 2. Ainda que após o trânsito em julgado, se a extinção da punibilidade for declarada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, não será acrescido 1/3 sobre o prazo prescricional, pois tal acréscimo tem lugar somente no cálculo da prescrição da pretensão executória. 3. É marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a publicação da sentença condenatória recorrível em mãos do escrivão. 4.
Excepcionalmente, a publicação da decisão que julga os embargos de declaração pode revestir-se de marco interruptivo prescricional, substituindo a publicação da sentença, todavia, para que a medida excepcional ocorra, mostra-se imprescindível que a decisão dos embargos de declaração modifique a sentença, acarretando substancial alteração no título judicial que, para produzir efeitos, precisará ser integrado pela decisão que julga os
aclaratórios
.
5. Se a decisão rejeita os embargos de declaração, não acarretando qualquer modificação na sentença, a publicação desta persiste como marco interruptivo prescricional.
(TJMG -
Rec
em Sentido Estrito 1.0056.11.020220-9/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2021, publicação da súmula em 12/03/2021)
.

Destacamos

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das
demais
pretensões sustentadas
nas razões recursais do
apelante
.

Aliás
, n
esse sentido
,

veja-se a
posição do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O não esgotamento da instância ordinária impede a inauguração da competência desta Corte Superior. No caso, a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por este Superior Tribunal. 2. Não cabe o habeas corpus quando a situação em foco não revela a possibilidade de afetação do jus
deambulandi
. Na espécie, nem ao menos de maneira remota é possível que a providência pleiteada vá repercutir no direito de locomoção do paciente.

3. "
A Corte Especial deste Sodalício, por ocasião do julgamento da
APn
688/RO, relatora para o acórdão a Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
4/4/2013, entendeu que a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição
. Precedentes STJ e STF" (
AgRg
no
AREsp
1.073.627/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017,
DJe
01/08/2017).

4. O entendimento consolidado, à luz da essência do instituto do writ, apregoa que não cabe o habeas corpus quando a situação em foco não revela a possibilidade de afetação do jus
deambulandi
. Na espécie, nem ao menos de maneira remota é possível que a providência pleiteada vá repercutir no direito de locomoção do paciente.

5. Agravo não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC 520.919/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019,
DJe
20/08/2019)
.

Desta
camos

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito suscitada pelo
apelante
e reconheço a
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, e por consequência,
declaro extinta

a punibilidade
de

Valtenir
dos Santos Moreira
em relação ao
s
crime
s de
lesão corporal mediante violência doméstica
e posse irregular de arma de fogo
, previstos nos
arts
. 129, § 9º, do Código Penal, com as i
mplicações da Lei n. 11.340/06, e art. 12 da Lei n. 10.826/03,
dando por prejudicada a análise do mérito
deste
recurs
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021